Tribunal: TJPA
Processo: 0007882-21.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007882-21.2018.8.14.0065

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CESAR FERNANDES BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0007882-21.2018.8.14.0065

ORIGEM: 2ª VARA DA COMARCA DE XINGUARA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA FLÁVIA MIRANDA FERREIRA MECCI

APELADO:
CÉSAR FERNANDES BARROSO

REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO LIMA MOREIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE TRAFICO (ART.33 DA LEI 11.343/2006)

CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
TESE REJEITADA
.
Em uma reanálise de todas as provas contidas nos autos, constato que não foi produzida em juízo provas suficientes que pudesse sustentar que o apelado praticou o crime de tráfico

(art. 33 da Lei nº 11.343/2006), uma vez que não há prova da materialidade delitiva, inexistindo nos autos Auto de
Apresentação e Apreensão de Objeto, assim como ausente ainda o
Laudo Toxicológico
Definitivo
,
que confirme o teor da droga apreendida, bem como sua quantidade.
Destarte, ainda deve ser acolhida a tese de ilicitude da prova quando demonstrada a falta de justa causa para ingresso dos policiais no
domicílio
do apelado, fundamentado apenas no fato de o agente empreender fuga ao avistar a viatura policial. Reconhecida a ausência de fundadas razões para o ingresso do policial no
domicilio
, é forçosa, em face dos padrões legais, a declaração da ilicitude das provas obtidas a partir da busca domiciliar, ensejando a absolvição do apelado.

RECURSO
CONHECIDO
e
IM
PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e dou
im
provimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

.

Belém-PA, 26

de junho de 2023

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0007882-21.2018.8.14.0065

ORIGEM: 2ª VARA DA COMARCA DE XINGUARA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA FLÁVIA MIRANDA FERREIRA MECCI

APELADO:
CÉSAR FERNANDES BARROSO

REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO LIMA MOREIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
Ministério Público
,
contra sentença prolatada pela 2ª Vara da Comarca de Xinguara que
ABSOLVEU
o apelado
CÉSAR FERNANDES BARROSO
do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narrou à
denúncia
(id.13555473)
que no dia no dia 21.07.2018, por volta de 16h, o apelado CÉSAR FERNANDES BARROSO foi preso em flagrante delito, no interior da residência da testemunha GABRIELA FERNANDES BARROSO, localizada na Rua Vitória Régia, setor Sol Nascente, na cidade de Sapucaia/PA, na posse de 20 (vinte) pedras da substância popularmente conhecida como “crack”, destinadas à comercialização na cidade de Sapucaia/PA, com que restou violado o bem jurídico da saúde pública.

Por tais razões, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia onde requereu a pronúncia e posterior condenação do ora apelante pelo Tribunal do Júri por ter incorrido nas penas do art. 33 da Lei nº 11.343/06

A Denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2019. (id.13157376)

A
Sentença
prolatada em
30/09/2019
(id.13157389) julgando improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu
CÉSAR FERNANDES BARROSO
pela prática do crime tipificado no art. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso II do CPP.

Em
razões recursais do Ministério Público
(id.13157542), requereu: a condenação do nacional CÉSAR FERNANDES BARROSO nas penas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em
contrarrazões
(id.13157544), a Defesa de CESAR FERNANDES BARROSO se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu IMPROVIMENTO, mantendo a decisão objurgada.

Nesta
Superior Instância
(id.13555473),

a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se
pelo
conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
provimento
,
para que o apelado
CÉSAR FERNANDES BARROSO
seja condenado, também, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos conclusos para julgamento à Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à sua análise de mérito.

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
CÉSAR FERNANDES BARROSO
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Xinguara, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação do apelado, alegando haver nos autos provas suficientes à condenação
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas não restou comprovada, uma vez que compulsando os presentes autos se quer constam o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, assim como ausente ainda o
Laudo Toxicológico
Definitivo
,
que confirme o teor da droga apreendida em poder do apelado.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
merecem prosperar.

Trago para uma melhor elucidação dos fatos, a oitivas das testemunhas ouvidas em juízo:

A testemunha LUIZ FERNANDO LUZ GUERREIRO (id.13157420 a 13157422)

“QUE estava na delegacia, quando acabou a água, saímos pra comprar, junto com o investigador, quando estavam no caminho, o investigador

viu o CESAR, parece que já havia informações que ele vendia droga pela redondeza; QUE o investigador correu atrás dele pra dentro de uma casa, quando ele veio já trouxe o CESAR algemado; QUE só estava na viatura o depoente e o investigador; QUE o PATRICK veio com o CESAR e a bolsa

com as drogas; QUE não conhecia nenhum deles; QUE quando CÉSAR viu a viatura correu para dentro da casa; QUE o investigador viu na mão de CESAR a bolsa.

A informante
VALÉRIA TEIXEIRA FRANÇA
(id.13157400, 13157408, 13157418 e 13157419)

“QUE é amiga de CESAR; QUE não estava na casa nesse dia; QUE reside na casa com GABRIELA; QUE o CÉSAR apenas ia lá com nós; QUE o CÉSAR ficou responsável pela casa, porque estava ocorrendo muito roubo; QUE tomou conhecimento por mensagem da mãe da Gabriela; QUE falaram que era por causa de droga; QUE GABRIELA usava droga; QUE não tinha conhecimento que o CÉSAR usava droga e nem que vendia; QUE ele trabalhava na fazenda lá perto, e só vinha no final de semana; QUE a residência era perto da delegacia; QUE a GABRIELA não tinha nada a ver com isso; QUE conhecia o CESAR a 4 anos; QUE conhecia a GABRIELA muito mais; QUE não sabe com quem o CESAR estava; QUE conhece o ABDAIL DE FREITAS; QUE não sabe se o ABDAIL é usuário de drogas; QUE não sabe que bolsa é essa; (...)QUE nunca ouviu falar que o CÉSAR tenha sido preso; QUE a casa tem dois quartos, uma sala e uma cozinha; QUE tem geladeira na cozinha;

A testemunha
PATRICK PINHO DIAS
(id.13157394, 13157395, 13157396, 13157397, 13157398)

“QUE fazia alguns dias que tinha vindo trabalhar no município de Sapucaia, obteve informações de que havia o comércio de entorpecentes nas mediações da delegacia, bem próximo; QUE tomou providências no sentido de identificar quem seria o indivíduo que mercanciava e obteve alguns nomes, dentre eles o do acusado; QUE na data do fato vinha na viatura da polícia civil, oportunidade em que estava com ABDAIL, mais um outro, quando resolveu fazer uma abordagem, momento que deu voz de parada para fazer uma revista, ocasião que o CÉSAR saiu correndo, enquanto que os outros ficaram parados; QUE aquele fato me levantou suspeita, quando ele correu jogou uma bolsa próximo a geladeira; QUE conseguiu contê-lo e revistou a bolsa e viu 20 petecas; QUE ele disse que a droga seria da GABRIELA; QUE local que estava era na calçada.; QUE não sabe dizer se a residência era dele; QUE foram conduzidas para delegacia, mas não confessaram que estavam comprando drogas; QUE as drogas estavam condicionadas no papel alumínio; QUE as drogas estavam prontas para venda; QUE já havia informações dos moradores da vizinhança que o CÉSAR estava vendendo; QUE viu a bolsa no momento em que o acusado jogou; QUE não achou balança; QUE não achou dinheiro; QUE a GABRIELA não estava na casa, tinha ido para praia.

A Informante
GABRIELA VIEIRA DO NASCIMENTO
(id.13157425, 13157431, 13157437,131574, 13157445, 13157448)

“QUE a droga não era dele; QUE era de uma outra pessoa; QUE o CESAR ficou tomando conta da casa, enquanto fomos a praia; QUE a droga era da VALÉRIA, ela traficava; QUE ouviu a VALÉRIA falar que tinha deixado a droga com o CESAR; QUE ela deixou uma quantidade pouca de droga; QUE essa droga a VALÉRIA deixou com CESAR porque ela foi para praia; QUE ele sabia que existia a droga na casa; QUE viu a Valeria deixando a droga com CÉSAR, QUE era pouca droga; QUE ele não consumia droga; QUE a droga era da VALÉRIA; QUE deixou essa droga com CÉSAR porque nós íamos para praia, logo ela não ia se arriscar.”

O informante
ADAIM LIMA DE FREITAS
(id.13157454, 13157459 e 13157465)

“QUE estava ele, o CESAR e o EDMILSON assistindo um DVD; QUE demorou 15 minutos o policial chegou; QUE não viu quando os policiais pegaram a droga; QUE quando a polícia chegou o CESAR tentou correr; QUE não viu o CESAR jogar nada; QUE o CESAR é usuário de drogas; QUE já viu o CÉSAR usar drogas; QUE sempre usa entocado no mato; QUE nunca viu o CESAR vender drogas; QUE no dia estava ele, o EDMILSON e o CESAR na casa; QUE a casa é das meninas; QUE elas deixaram o CESAR tomando conta; QUE não sabe se a GABRIELA é usuária; QUE não sabe se a VALERIA é traficante.

A informante
EDMILSON FRANÇA
(id
.13157476, 13157486 e 13157495)

“QUE estava juntamente com ADAIM e CÉSAR na sala, assistindo filme, quando a polícia chegou, e ele saiu pelos fundos; QUE o policial não mostrou droga; QUE não usa droga; QUE o CESAR não usa droga; QUE soube que ele usava droga; QUE nunca soube que ele guardava droga para outras pessoas; QUE sabia que as casa era das meninas; QUE é irmão da VALÉRIA; QUE não sabe se a VALÉRIA consumia droga; QUE

nem sabe se ela traficava.”

Em seu interrogatório o acusado
CÉSAR FERNANDES BARROSO declarou: (id.13157504, 13157515, 13157524, 13157525

“QUE não foi encontrado com pedra nenhuma; QUE na verdade a policia chegou atrás de um celular, como não encontraram as meninas, jogaram a droga por trás da geladeira e disseram que a droga era dele; QUE é usuário de droga crack; QUE os meninos não usam drogas; QUE a GABRIELA mentiu quando disse que a VALÉRIA teria deixado a droga para ele guardar, na verdade ele estava tomando conta da casa, enquanto elas foram para praia; QUE não tinha conhecimento dessa droga na casa; QUE se soubesse dessa droga tinha fumado tudinho; QUE trabalhava numa Fazenda do Pedro Guedes, fazia uns 6 meses, roçando; QUE nunca foi preso; QUE nunca soube que a VALÉRIA vendia droga.”

Ressaltou ainda, de acordo com as declarações prestadas, não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, pois, apesar das circunstâncias em que se deu a prisão do ora apelado, tentando fugir ao observar a chegada da polícia, não foi apreendido em seu poder qualquer apetrecho relacionado ao tráfico, necessário para configurar a mercancia, assim como não foi apresentada qualquer testemunha, além do policial que apreendeu a droga, apta a comprovar a mercancia.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que se relatou foi que o apelado tinha supostamente em depósito certa quantidade de droga, que mais uma vez afirmo, não consta nos autos a quantidade e nem o teor da droga apreendida
.

Assim, deveria a polícia, ao receber a informação de que o apelado estava a traficar, promover uma campana no local com o fito de constatar a denúncia, ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com o apelado, de modo a constatar a prática delituosa, mas, não o fez, tendo somente interceptado o apelado que, ao ver a chegada da polícia tentou se evadir, não havendo como se afirmar, sem sombra de dúvidas, que estava o ora apelado traficando ou mesmo que a suposta droga que trazia consigo seria para este fim.

A residência, é asilo inviolável, amparado constitucionalmente nos termos do art. 5 art.5º, inciso XI, da Constituição Federal que assim descreve:

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Ora, como podemos observar o próprio dispositivo constitucional citado na r. sentença, restou cristalino que o ingresso em domicílios sem mandado judicial apenas será legítimo com suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto e que indiquem que no interior da residência esteja a correr situação de flagrante delito, bem como elementos objetivos e racionais a caracterizar “ex ante”, situação de flagrância, na perspectiva de quem está fora da residência, não se enquadrando no presente caso, tendo em vista que a invasão ao domicílio, decorreu apenas de suposta denúncia anônima.

Conforme relatou do policial
LUIZ FERNANDO LUZ GUERREIRO,
no qual fora contundente em afirmar que no dia do fato, estavam na viatura da polícia, que tinham saído, para comprar água, quando o investigador
PATRICK PINHO DIAS
viu o acusado CÉSAR, ocasião que “
correu atrás dele pra dentro de uma casa, quando ele veio já trouxe o CESAR algemado (TEXTUAIS).

Observa, de acordo com os relatos do próprio colega da polícia, que não houve uma investigação anterior que justificasse a invasão ao domicílio do acusado.

Assim, restou bastante claro e evidente, no discorrer da instrução processual, que não foram observados os requisitos mínimos supracitados para justificar a violação da residência do acusado, haja vista, que os depoimentos dos agentes públicos, colhidos em juízo, no qual relataram os fatos ocorridos no dia em que houve a detenção do réu em sua residência, que segundo o policial PATRICK teria invadido em razão do réu ao ver a viatura da policial teria saído correndo, afirmativa esta não ratificada pelo seu colega LUIZ, muito pelo contrário, este declarou em juízo que o investigador teria saído correndo da viatura de polícia e adentrado na residência do réu.

O STF firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".(HC 598.051.SP), não sendo o presente caso.

A entrada forçada na residência do réu se deu, segundo PATRICK porque o réu teria fugido ao avistar a guarnição policial. Entretanto, tais fatos não autorizam a invasão de domicílio, demonstrada a falta d justa causa para o ingresso do policial no domícilio do apelado, fundamentado apenas no fato do agente empreender fuga ao avistar a viatura policial.

Reconhecida a ausência de fundadas razões para o ingresso do policial no
domicilio
, é forçosa, em face dos padrões legais, a declaração da ilicitude das provas obtidas a partir da busca domiciliar, ensejando a absolvição do apelado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
INVASÃO DE DOMICÍLIO
. INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO APÓS EMPREENDER FUGA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito. 2. Deve ser acolhida a tese de ilicitude da prova quando demonstrada a falta de justa causa para ingresso dos policiais no
domicílio
do paciente, fundamentado apenas no fato de o agente empreender fuga ao avistar os policiais. 3. Reconhecida a ausência de fundadas razões para o ingresso dos policiais no
domicilio
, é forçosa, em face dos padrões legais, a declaração da ilicitude das provas obtidas a partir da busca domiciliar, ensejando a absolvição do paciente. 4. Habeas corpus concedido.

(
STJ - HABEAS CORPUS: HC 641975 SC 2021/0025334-5
,
publicação: 21/05/2021)

Tem-se, portanto, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados, a total improcedência da irresignação ministerial, pois efetivamente não há suporte probatório apto a sustentar uma condenação, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

Portanto,
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento do acusado no tráfico ilícito de entorpecentes, não podendo ser tidas como tal meras denúncias anônimas,
o único caminho é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, sendo, portanto, acertada a decisão singular, pois
efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelado como autor da conduta delitiva pela qual fora denunciado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação, mormente.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É o meu voto.

Belém/PA, 26
de junho de 2023.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2023